Tribunal: TJES
Processo: 0000914-22.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000914-22.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIVAL TRAMES
APELADO: EMERSON MONTEIRO RODRIGUES e outros (8)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e obscuridade.

2. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4. Não há que se falar nas penas previstas no art. 81 do CPC e no art. 1.026, §2º, CPC quando não demonstrado o inequívoco objetivo protelatório do recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000914-22.2015.8.08.0008

EMBARGANTE: SIVAL TRAMES

EMBARGADOS: EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SIVAL TRAMES
contra o v. acórdão acostado no ID 3862771, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, consequentemente, manteve incólume a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos autorais formulados na ação de reivindicação de posse contra si ajuizada por
EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTROS (+8).

Nas razões juntadas no ID 3939418, o recorrente, em síntese, sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade, já que este órgão colegiado não teria apreciado o ponto que tratou da individualização da coisa.

Almeja, ainda,
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais extraordinárias, especificamente sobre os artigos 1.228 e 1.238 do Código Civil, da Súmula 237 do STF, do art. 5, XXII e XXXVI CF/1988.

Os embargados, por sua vez, em sede de contrarrazões juntadas no ID 3990765, pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Ressalto que, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

Isto porque, a simples leitura das razões que, em tese, justificariam a omissão e a obscuridade

invocadas denota o manifesto propósito de rediscussão do julgado, mormente no que diz respeito ao aspecto de íntima convicção fundamentado no voto de minha relatoria que foi, por unanimidade, acompanhado pelos Eminentes Pares na sessão ocorrida em 29/11/2022.

Naquela oportunidade, em que pese o recorrente ter sustentado que não teria sido individualizado a coisa litigiosa, restou consignado expressamente por esta Egrégia Câmara, sobre o ponto ora tratado, que restou devidamente comprovado os requisitos essenciais da ação reivindicatória.

Nesse aspecto, oportuna a transcrição do seguinte excerto do voto condutor:

“Quanto a individualização da coisa, vale ressaltar que embora o boletim de ocorrência acostado à peça exordial tenha sido confeccionado de maneira unilateral, as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas em afirmar que a área adquirida pelos recorridos é a mesma indicada na inicial.

A título de exemplo, cito o depoimento da testemunha José Blunk de Moraes prestado na esfera judicial, senão vejamos:

‘Que foi proprietário de um imóvel objeto dos autos; Que vendeu a propriedade no ano de 2002; Que vendeu a propriedade para Ambitec; Que sabe onde fica os lotes adquiridos pelos requeridos e que os mesmos faziam parte da propriedade vendida pelo depoente’ (fl. 531).

A testemunha Marcos Barcellos Bluck, na fase judicial (fl. 533), da mesma forma, disse:

‘Que os lotes adquiridos pelos requeridos fazem parte da propriedade vendida pelo pai do depoente’.

Destarte, ao contrário do que sustentado pelo apelante, denota-se que, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, que a propriedade do bem imóvel descrito na inicial foi individualizado nos autos, apresentando, de maneira adequada, a área, delimitação e a sua localização.

Sobre esse ponto, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“Acerca da individualização da coisa, observo que resta devidamente cumprido diante do conteúdo dos autos. Além do Boletim de Ocorrência que cita o endereço do imóvel, a prova testemunhal é coerente em apontar que o terreno escavado pelos requeridos de fato faz parte da propriedade dos requerentes (fl. 531/533).

O referido imóvel é extenso, conforme observado pelas fls. 16/17, compreendendo toda a área apontada pelo croqui do IDAF (fl. 13/14). Ademais, pelos elementos constantes nas imagens de fls. 18/20, é perceptível que a atuação dos requeridos se deu próximo ao sexto ponto de atividade descrito no croqui, ao sul da rodovia, e antes da estrada que leva ao centro da propriedade.

Portanto, o imóvel rural dos autores se encontra perfeitamente individualizado nos autos, com sua área, delimitação e localização, sendo certo que os requeridos adentraram sua propriedade conforme consta na peça exordial”.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente das questões postas, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo recorrente.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pelo ora recorrente, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”

(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

_____________________

“EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇAO CÍVEL - OMISSAO NO ACÓRDAO EMBARGADO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSAO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, que se limitam àquelas previstas no art. 535 do Código de Processo Civil (omissão, obscuridade e contradição) e em que não se inclui a pretensão de rediscussão das razões de decidir constantes da decisão recorrida. 2 - O julgador não se encontra obrigado a refutar, um a um, os argumentos das partes, mas, apenas, a adotar fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.
3 - É desnecessária, para fins de prequestionamento, a menção numérica aos dispositivos legais que o embargante entenda violados, desde que o julgado enfrente, de maneira expressa, as teses jurídicas debatidas pelas partes
.4 - Recurso conhecido e improvido.”

(Embargos de Declaração Ap Civel, 11090042430, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 03/04/2012)

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou, repito, a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou obscuridade.

É válido ressaltar, finalmente, que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).

(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelo embargante até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses importantes submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Por derradeiro, por entender que a oposição dos embargos de declaração teve único propósito protelatório, podendo ser classificada como conduta de má-fé processual a ser enquadrada no art. 80, do CPC, requerem os embargados a condenação do recorrente nas penas por litigância de má-fé (art. 81), além da punição prevista no art. 1.026, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Creio que não assiste razão aos recorridos.

Os aclaratórios, a meu sentir, têm propósito explícito e expresso de prequestionar matérias para futuro(s) e eventual(is) recurso(s) à(s) Corte(s) Superior(es), sendo necessário, na visão do embargante, esgotar o debate na instância ordinária, para cumprimento das súmulas 356 e 282 do STF e 211 do STJ.

Portanto, não observo inequívoco objetivo protelatório, já que é o primeiro recurso de embargos declaratórios contra o referido acórdão, a enquadrá-lo nas penas apontadas pelos recorridos, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhes, ao menos neste momento, a multa prevista no art. 81 do CPC e no art. 1.026, §2º, daquele mesmo diploma legal.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição das multas previstas nos dispositivos acima citados, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)